Tribunal: TJMT
Processo: 1016106-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016106-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON PARMEJANE GOMES - CPF: 017.714.161-14 (AGRAVANTE), B. S. P. - CPF: 111.395.401-90 (AGRAVADO), JANNINY DONIZETE DA SILVA - CPF: 040.676.281-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016106-08.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: WILSON PARMEJANE GOMES

AGRAVADO: B. S. P.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – PENSÃO FIXADA EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO – PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 30% – INVIABILIDADE –FILHO MENOR – NECESSIDADES PRESUMIDAS – INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve ser mantido o valor dos alimentos arbitrados na primeira instância se atendem ao binômio possibilidade/necessidade e não ficou demonstrada de forma contundente a impossibilidade do alimentante em arcar com essa quantia.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016106-08.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: WILSON PARMEJANE GOMES

AGRAVADO: B. S. P.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1016106-08.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Alimentos, fixou-se provisoriamente em 50% do salário mínimo.

O agravante alega que não tem condições de arcar com essa quantia, pois é técnico de informática e recebe por mês R$2.000,00.

Aduz que tem outras duas filhas para as quais também foram arbitrados meio salário mínimo.

Busca a minoração dos alimentos para 30% do salário mínimo.

Justiça gratuita deferida e efeito suspensivo indeferido (Id. 101710952)

Contraminuta no id. 102581998.

Parecer pelo provimento (Id. 105229991).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016106-08.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: WILSON PARMEJANE GOMES

AGRAVADO: B. S. P.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante se insurge contra a decisão que
fixou os alimentos para o filho, menor de idade, 50% do salário mínimo.

Alega que não tem condições de arcar com essa quantia recebe entre R$ 2.000,00 por mês.

Acrescenta que tem outras duas filhas para as quais também foram arbitrados meio salário mínimo. Pugna pelo arbitramento da pensão em 30% do salário mínimo.

Ocorre que tanto a redução como a majoração dessa verba em liminar é providência excepcional, somente admitida mediante prova robusta do desequilíbrio do binômio necessidade/possibilidade, como enuncia o art. 1.699 do Código Civil.

É preciso analisar com cautela a situação, pois cuida-se de criança 6 meses de vida – nascida em 14/04/2021 (Id. 100880972 – Pág. 67), cujas exigências básicas para uma vida digna superam a quantia pretendida pelo agravante.

Além disso, os documentos juntados ao processo são insuficientes para provar, de forma satisfatória, sua in
capacidade financeira em assumir o valor estabelecido pelo juízo de origem, pois não indicam quanto aufere mensalmente. E mais, foi juntado na origem que o agravante possui uma empresa ativa em seu nome no segmento de Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática.

A propósito, do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS.
REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PATAMAR FIXADO DE ACORDO COM O BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO.
INCURSÃO NO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM SENTENÇA. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, à luz do binômio necessidade-possibilidade, concluiu como razoável e proporcional a pensão alimentícia no valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo a ser paga pelo ora agravante ao filho menor. A pretensão de revisar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial.
2. É assegurada a quem foi concedido os benefícios da gratuidade de justiça a suspensão da exigibilidade dos honorários e custas processuais (AgInt no AREsp 1.353.620/MS, Rel.Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/03/2019, DJe de 22/03/2019).3. Agravo interno parcialmente provido para determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios e custas processuais, uma vez que o ora agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça”.
(STJ-AgInt no AREsp 1310070/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020, DJe de 18/05/2020)

Do TJRS:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS.
PLEITO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR O CONTRADITÓRIO, ANTES DE EVENTUAL REDUÇÃO DE VERBA IMPRESCINDÍVEL AO SUSTENTO DA INFANTE.
DECISÃO MANTIDA.
Caso em que a redução de verba alimentar
imprescindível à subsistência da alimentanda, somente poderá ser minorada quando comprovada a absoluta incapacidade financeira, o que exige ampla dilação probatória para apurar com segurança o equilíbrio do binômio
alimentar
. Imperioso preservar o interesse da infante, o que se dará quando for oportunizada sua manifestação no processo de origem, antes de eventual redução do auxílio paterno.

Recurso desprovido
.”

(TJRS, AI n. 70082835851, Oitava Câmara Cível, relator José Antônio Daltoe Cezar, julgado em 28-11-2019).

Posto isso, ao menos nesta fase de cognição sumária não se justifica a alteração do
decisum
.

E vale reforçar que o montante definido não é exorbitante para o sustento do filho.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021